Tribunal: TJDFT
Processo: 0751073-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPUGNAÇÃO INTEGRAL DO TÍTULO. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do Distrito Federal, que determinou o levantamento de valores pagos via requisição de pequeno valor, sob o fundamento de se tratar de honorários sucumbenciais incontroversos, no bojo de execução individual decorrente de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o levantamento de valores reputados incontroversos em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há impugnação integral do título executivo, inclusive quanto à sua exigibilidade e ao índice de correção monetária aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve observar o regime constitucional dos precatórios, sendo excepcional o pagamento antecipado de parcela incontroversa.
4. O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o pagamento da parte não impugnada, desde que exista valor efetivamente incontroverso e autônomo.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 5.534/DF (Tema 28), conferiu interpretação conforme à Constituição ao referido dispositivo, condicionando o pagamento da parcela incontroversa à observância do valor total da condenação e à inexistência de controvérsia quanto à exigibilidade.
6. A impugnação integral do título executivo, com questionamento da própria exigibilidade da obrigação e do índice de correção monetária aplicável, impede o reconhecimento de parcela incontroversa.
7. A pendência de julgamento de recurso que discute a exigibilidade da obrigação e aplicação da Taxa Selic, inviabiliza a definição do valor devido e recomenda a suspensão do pagamento até o trânsito em julgado, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.
8. A liberação antecipada de valores, em cenário de controvérsia integral, gera risco de irreversibilidade prática e potencial tumulto processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o pagamento ou levantamento de parcela supostamente incontroversa em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando houver impugnação integral do título executivo, inclusive quanto à sua exigibilidade ou aos critérios de atualização do débito.
2. A aplicação do art. 535, § 4o, do CPC pressupõe a existência de valor efetivamente incontroverso e autônomo, nos termos da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 28.